Tribunal: STF
Processo: ARE 1379575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APONSENTADORIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO BENEFÍCIO PERCEBIDO ENQUANTO ATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL PREVENDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA. REQUISITO INDISPENSÁVEL ELENCADO NO JULGAMENTO DO PARADIGMA - IRDR14/TJSC. NO MESMO SENTIDO, PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELOREGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). BENEFÍCIO INFERIOR AO PERCEBIDO NA ATIVA. REQUERIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. BENEFÍCIO DEPENDENTE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA (IRDR N. 14/TJSC). AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZANDO A COMPLEMENTAÇÃO APOSENTATÓRIA. REQUISITO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. "AINDA QUE O GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO ADMITA O DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO QUE SE APOSENTE PELO REGIME GERAL (DO INSS), DEVE-SE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA ESPECÍFICA (IRDR TEMA 14), ALIADO AO FATO DE QUE, FOSSE O SERVIDOR INATIVADO PELAS REGRAS PRÓPRIAS (DO FUNCIONALISMO), TERIA RENDIMENTOS MENSAIS CALCULADOS NAS MESMAS BASES EM RELAÇÃO ÀS QUAIS PRETENDE EQUIPARAÇÃO (A INTEGRALIDADE). EX-SERVIDORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. MUNICÍPIO QUE IGUALMENTE NÃO POSSUI LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO" (TJSC - AC N. 0300024-07.2019.8.24.0046,REL. DESEMBARGADOR HÉLIO DO VALLE PEREIRA). (TJSC, APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA N. 0600003-24.2014.8.24.0016, DE CAPINZAL, REL.JAIME RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 23-06-2020)."SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LIV, 40, 201 e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente